Tribunal: STF
Processo: HC 95969
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE DEFESA
   PRÉVIA. ART. 514 DO CPP. DENÚNCIA QUE IMPUTA AO PACIENTE, ALÉM DE
   CRIMES FUNCIONAIS, CRIMES DE QUADRILHA E DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO
   PÚBLICA. PROCEDIMENTO RESTRITO AOS CRIMES FUNCIONAIS TÍPICOS.
   ORDEM DENEGADA.
I - A partir do julgamento do HC 85.779/RJ,
   passou-se a entender, nesta Corte, que é indispensável a defesa
   preliminar nas hipóteses do art. 514 do Código de Processo Penal,
   mesmo quando a denúncia é lastreada em inquérito policial
   (Informativo 457/STF).
II - O procedimento previsto no referido
   dispositivo da lei adjetiva penal cinge-se às hipóteses em que a
   denúncia veicula crimes funcionais típicos, o que não ocorre na
   espécie. Precedentes.
III - Habeas corpus denegado.